Tribunal: TJES
Processo: 5005204-70.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005204-70.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Judicial ajuizada por
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA
em face de
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CAT DE CRÉDITO LTDA (CARTÃO MAIS)
que versa sobre renegociação de dívida. Requer a autora, ora recorrente, que seu CPF seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito, que a parte requerida aceite a sua proposta de pagamento e indenização por danos morais.

A autora informa que possuía um cartão de crédito junto a ré e que, juntamente com uma conhecida, fizeram uma compra e acordaram que aquela pagaria as parcelas, contudo, isso não aconteceu e a promovente em dificuldades não conseguiu efetuar o pagamento. A requerente informa que sua situação se agravou e que seu CPF foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Informa que tem intenção de quitar o débito, mas, reclama que a parte ré se recusa a aceitar uma negociação de dívida.

A requerida apresentou defesa e alega inexistir responsabilidade de sua parte em razão de exercício regular de direito, sendo a dívida legítima, inexistência de danos morais e pugnou pela improcedência dos pedidos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Em sede recursal, a autora, ora recorrente, alega de forma preliminar o pedido de concessão de justiça gratuita. No mérito, alega a necessidade de renegociação de dívida, uma vez que deseja pagar o que é devido e consequente reforma da r. sentença.

A empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pela recorrente.

Primeiramente, insta dizer que
por mais que o caso em apreço seja referente a uma relação jurídica consumerista, haja vista as características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços, entendo que os argumentos trazidos em RI não devem prosperar.

Vê-se que não há qualquer previsão legal que impute ao credor a imposição de recebimento de dívida nos moldes requisitados pelo devedor, não podendo ser imposta à recorrida a negociação do débito, uma vez que não foi convencionado entre as partes.

Por mais que o Código de Defesa do consumidor aponte a possibilidade de renegociação de dívida diante do princípio da boa fé, não há como impor ao credor o parcelamento de dívida se ele não demonstrar o interesse para tanto, uma vez que esta seria situação diversa do que foi pactuado no contrato estabelecido entre as partes.

No caso em tela, entendo ser a renegociação uma liberalidade da instituição financeira e não uma obrigação. O que se tem admitido no Superior Tribunal de Justiça é a possibilidade do refinanciamento de dívida relativa a serviço essencial, o que não se aplica ao presente caso, visto que a dívida em questão se trata de uma compra realizada pela recorrente em conjunto com uma conhecida.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Sobre o mérito, vê-se que não assiste razão à autora, uma vez que não há qualquer previsão legal que autorize a imposição do recebimento da dívida na forma indicada por ela, nem mesmo o CDC, reconhecidamente protecionista.

[...]

Além disso, não há comprovação nos autos de que as cobranças que a autora diz estar sofrendo estejam abusivas.”

É o que também entende o Tribunal de Justiça do Espírito Santo

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS NA COBRANÇA DE DÉBITO VENCIDO. AFASTADA. JUROS APLICADOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PACTUADO ENCONTRAM-SE DENTRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS COBRADOS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE REGULAMENTOS NO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, SENDO DE CONHECIMENTO DO RECORRENTE. TARIFA DE CADASTRO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO FEITO EM RAZÕES DE RECURSO. MATÉRIA NOVA NÃO DEDUZIDA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO POR VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO CONFIGURA DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, MAS SIM MERA LIBERALIDADE DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NOS MOLDES DO ART. 98, §3º, DO NCPC. (TJES, 00134685420148080030, Recurso Inominado, Colegiado Recursal - 2º Gab. - Turma Norte, Relator: Luciano Costa Bragatto, Data de Julgamento: 30/05/2016).

Ressalto aqui que, o fato de esta decisão não atender ao pedido da parte recorrente, não quer dizer que a instituição financeira deva continuar inflexível na forma de receber os valores devidos. Como dito anteriormente, por liberalidade e se assim entender, a parte recorrida poderá atender ao pedido de parcelamento para que assim o litígio de ambas as partes seja solucionado.

Dito isso, não vejo motivos para compelir a recorrida a, obrigatoriamente, promover a renegociação de dívida.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95. Condeno o recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da causa ante a ausência de verba condenatória e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. COBRANÇA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA IMPOR AO CREDOR A RENEGOCIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.